Tribunal: TJDFT
Processo: 0700114-41.2024.8.07.0015
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. previdenciário e processual civil. apelação cível. ação acidentária. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. MÉRITO RECURSAL. AÇÃO FUNDAMENTADA EM ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. INCISO I DO ARTIGO 109 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual foi julgado parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial de ação acidentária proposta contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, para condenar o réu na obrigação de conceder o auxílio-doença acidentário em favor da parte autora. A autarquia previdenciária alega a incompetência do juízo e deduz pedidos subsidiários relacionados à prescrição da pretensão deduzida na inicial e à necessidade de apresentação de documentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 (duas) questões centrais em discussão: (i) avaliar se estaria configurado o interesse recursal do apelante quanto aos pedidos subsidiários formulados no recurso de apelação interposto; e (ii) analisar a tese de incompetência do juízo para processar e julgar a ação acidentária proposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para que seja considerado admissível o recurso, é preciso estar configurado o interesse recursal, consubstanciando na necessidade e na utilidade da reforma da decisão recorrida.
3.1. Tem-se por impositivo o não conhecimento do recurso de apelação em relação aos pedidos formulados em caráter subsidiário, ante a inexistência de utilidade dos provimentos jurisdicionais vindicados.
4. De acordo com o inciso I do artigo 109 da Constituição Federal, compete aos juízes federais processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.
4.1. Em se tratando de ação objetivando o reconhecimento do direito à percepção de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho, deve ser considerada competente a Justiça Comum dos Estados e do Distrito Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
Tese de julgamento:
1. Para fins de admissibilidade da apelação cível, mostra-se indispensável a caracterização do interesse recursal, consubstanciado na utilidade e na necessidade do provimento jurisdicional vindicado no recurso.
2. Cabe à Justiça Comum Estadual e do Distrito Federal processar e julgar ações de natureza acidentária, nos termos do inciso I do artigo 109 da Constituição Federal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 85, §§ 4o, II, e 11; Lei no 8.213/91, arts. 19, 20 e 21.